Tribunal: TJES
Processo: 5005261-43.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005261-43.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIANA MARIA VIEIRA
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DUPLO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005261-43.2025.8.08.0014

Recorrente
: LUZIANA MARIA VIEIRA

Recorrido
: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Recorrente
: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Requerida
: LUZIANA MARIA VIEIRA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA PELO PRÓPRIO BANCO QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DIGITAL. DIVERGÊNCIA DE DISPOSITIVOS E IMPOSSIBILIDADE GEOGRÁFICA (TELETRANSPORTE DIGITAL). BIOMETRIA REALIZADA NO ESPÍRITO SANTO E ACEITE CONTRATUAL REALIZADO NO CEARÁ, COM DIFERENÇA DE 7 MINUTOS. FRAUDE EVIDENCIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. TENTATIVA DE INDUZIR O JUÍZO A ERRO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

A validade dos contratos eletrônicos depende da integridade da cadeia de custódia que vincula a autoria (biometria/assinatura) ao ato de vontade (aceite).

Da Fraude Comprovada:
Os logs de auditoria juntados pela instituição financeira (fls. 122/123) constituem prova cabal da fraude. O sistema registrou a captura da biometria facial em Colatina/ES (local de residência da autora) às 15:19, através de um aparelho Samsung. Contudo, o "aceite" do contrato ocorreu apenas 7 minutos depois, às 15:26, em um município do Ceará (distante 1.649 km), através de um aparelho de marca diversa (Tecno BF6).

A impossibilidade física de deslocamento do consumidor e a troca injustificada de dispositivos no curto interregno temporal demonstram que a manifestação de vontade final foi realizada por terceiros, à revelia da consumidora.

Da Litigância de Má-fé:
A conduta da instituição financeira de apresentar tais documentos como prova de regularidade, omitindo as flagrantes discrepâncias técnicas para tentar validar um contrato fraudulento, configura alteração da verdade dos fatos e uso do processo para objetivo ilegal (art. 80, II e III, CPC), impondo a condenação em multa.

Danos Morais:
A fraude bancária que apropria verba alimentar de pessoa idosa, agravada pela deslealdade processual de sustentar a validade do ato com provas incongruentes, exorbita o mero aborrecimento.
Quantum
indenizatório majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo à dupla função compensatória e punitivo-pedagógica.

Sentença reformada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais e improcedente o recurso da defesa.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de recursos inominados cruzados. A autora recorre pugnando pela majoração dos danos morais. O banco réu recorre sustentando a validade da contratação via biometria facial e geolocalização, requerendo a improcedência dos pedidos.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos.

2. Juízo de Mérito

A controvérsia reside na validade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC). O Banco sustenta a regularidade baseada em assinatura digital com biometria e geolocalização. A autora nega a contratação.

Compulsando minuciosamente o conjunto probatório, em especial a prova técnica produzida pela própria Recorrente (Banco), verifico que a tese de validade contratual não se sustenta. Ao contrário,
a prova dos autos demonstra, de forma matemática e irrefutável, a ocorrência de fraude.

A instituição financeira anexou aos autos, nas páginas 122 e 123 do PDF (ID correspondente aos autos originais), os "Logs de Auditoria" da contratação. A análise técnica desses metadados revela uma impossibilidade fática que fulmina a validade do negócio:

Divergência de Dispositivos (Fingerprinting):
O log de fl. 122 registra que a etapa de "Selfie Capturada" ocorreu em um dispositivo
Samsung SM-A145M (Android 13)
. Surpreendentemente, o log de fl. 123 registra que o "Contrato Aceito" (o ato jurídico de contratar) ocorreu em um dispositivo completamente diferente: um
TECNO BF6 (Android 12)
. Não é crível que a consumidora idosa tenha trocado de aparelho celular e realizado nova autenticação no sistema em meio ao fluxo de contratação.

Impossibilidade Geográfica (Teletransporte):
Mais grave ainda são os dados de geolocalização. A selfie foi capturada às
15:19
nas coordenadas Lat -19.541576 / Lon -40.635431, que correspondem ao município de
Colatina/ES
(residência da autora). Todavia, o aceite do contrato foi registrado às
15:26
nas coordenadas Lat -4.936226 / Lon -37.972672, localizadas no interior do
Estado do Ceará
.

Conclusão Lógica:
Para que a autora tivesse assinado esse contrato, ela teria que se deslocar 1.649 km em apenas 7 minutos, o que exigiria uma velocidade supersônica superior a 14.000 km/h.

Resta evidente que a biometria da autora foi capturada em seu dispositivo (possivelmente sob pretexto de prova de vida ou atualização cadastral), mas o
aceite contratual foi inserido por terceiros
, em outro estado da federação, utilizando outro equipamento.

O e-mail cadastrado no contrato
(
[CPF]@aondeserver.com
- fl. 124)
reforça a fraude, tratando-se de domínio genérico utilizado para criação de contas em massa,

impedindo
que a autora recebesse cópia do instrumento.

Portanto, o contrato é
INEXISTENTE
. Não houve manifestação de vontade da autora.

3. Da Restituição em Dobro e Danos Morais

Sendo inexistente o contrato, os descontos são indevidos. Aplica-se a restituição em dobro (Parágrafo único do art. 42 do CDC), pois não se trata de engano justificável, mas de fraude grosseira operacionalizada dentro do sistema do banco, que falhou em seu dever de segurança (Súmula 479 do STJ).

Quanto aos danos morais, a sentença fixou R$ 2.000,00. O recurso da autora merece provimento. A conduta do banco não foi apenas negligente; foi temerária. A violação aos dados da consumidora idosa e a apropriação de sua verba alimentar por meio de fraude digital exigem uma resposta enérgica do Judiciário. Considerando a gravidade dos fatos revelados pela perícia nos logs, majoro a indenização para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que melhor atende às funções compensatória e pedagógica.

4. Da Litigância de Má-fé

O processo não é jogo de esperteza. O Banco Réu, ao juntar os logs das páginas 122/123, tinha o dever técnico de analisá-los. Ao invés disso, utilizou documentos que provam a fraude para alegar em Juízo que a contratação foi "segura", "validada por biometria" e com "geolocalização confirmada".

A defesa tentou induzir este Colegiado e o Juízo de piso a erro, valendo-se da complexidade técnica dos logs para mascarar a fraude que eles estampavam. Tal conduta enquadra-se perfeitamente no art. 80, incisos II (alterar a verdade dos fatos) e V (proceder de modo temerário) do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo Réu
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
.

CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela Autora
LUZIANA MARIA VIEIRA
, para REFORMAR a sentença no tocante ao
quantum
indenizatório, majorando os danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com juros da citação e correção desta data, mantendo-se a sentença quanto à declaração de inexistência do débito e restituição em dobro.

CONDENAR
o Réu/Recorrente por
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
, aplicando-lhe multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.

81 do CPC
, em favor da parte autora, pela tentativa de induzir o juízo a erro mediante apresentação de prova técnica distorcida.

Condeno o Réu recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95, mantenho a sentença aqui vergastada por seus próprios fundamentos.

Condeno as partes,
pro rat
a, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito